Tribunal: TJDFT
Processo: 0730400-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATANTE. DISCIPLINA NORMATIVA. CONDIÇÃO. LIBERAÇÃO DE SALDO AO DEVEDOR. DESCABIMENTO. PREVISÃO NORMATIVA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão interlocutória proferida nos autos de processo de execução de título extrajudicial, que determinou a imissão na posse do arrematante, relativamente a bem imóvel alienado nos autos.
2. A questão submetida a apreciação desta Corte consiste em definir se a liberação do saldo remanescente ao devedor é condição sine qua non para que se admita a imissão na posse do imóvel pelo arrematante.
3. Dispõe o art. 903 do Código de Processo Civil que a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, uma vez assinado o respectivo auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou eventual ação autônoma. 3.1. Prevê o mesmo dispositivo que, resolvida eventual alegação de invalidade ou de ineficácia da arrematação, ou transcorrido o prazo de 10 (dez) dias após seu aperfeiçoamento, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou o mandado de imissão na posse.
4. Não subsiste fundamento normativo para que a imissão na posse do arrematante esteja condicionada à liberação de eventual saldo remanescente do produto arrecadado em favor do devedor.
5. Recurso conhecido e não provido.